Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALOR DA CAUSA LIMITADO A PRETENSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o feito sem resolução do mérito ao entender que o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato discutido e este supera o proveito econômico, pois seria superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 47863549 e 47863551). Sem contrarrazões.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar o valor da causa e a consequente competência do Juizado Especial Cível para julgar a causa.

5. Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que adquiriu lote 0010, quadra 0017, situado no loteamento Morada das Garças na Cidade Ocidental/GO, por meio de celebração de contrato de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades. Assevera que, para celebração do contrato, a recorrida exigiu o pagamento de taxa de cessão de direitos no valor de R$3.253,99 (três mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e nove reais). Aduz que a taxa cobrada não consta do contrato e que o valor da causa é sobre seu pedido e não do valor do contrato de compra e venda entabulado.

6. No que concerne ao valor da causa, a competência dos juizados especiais cíveis é fixada em razão do proveito econômico. Igualmente, o Enunciado no 39 do FONAJE dispõe que, em observância ao art. 2o da .Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

7. Na hipótese, a parte recorrente não pretende a dissolução do contrato, mas tão somente o ressarcimento de valor pago à ocasião da celebração do negócio jurídico de compra e venda do lote, referente à taxa de cessão de direitos de R$3.253,99 (três mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e nove reais), por considerar cobrança onerosa ao consumidor.

8. Dessa forma, se o valor da causa revela-se pela pretensão econômica almejada pela parte autora e não pelo valor integral do contrato de compra e venda de R$100.000 (cem mil reais), mostra-se necessária a anulação da sentença em razão do reconhecimento da competência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, pois o proveito econômico almejado é inferior a 40 salários mínimos.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas, nem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

10. Esta emenda servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.